Tribunal: TJSP
Processo: 2251427-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Liberdade provisória. Não conhecimento. Reiteração de impetração anterior – Ilicitude da prisão ante a violação ao princípio constitucional da não autoincriminação (direito ao silêncio). Inocorrência – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.